Tribunal: TJDFT
Processo: 20171410018525APR
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Erro material quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Acolhimento para sanar o erro material apontado. Declaratórios conhecidos e providos.